Tribunal: TJDFT
Processo: 0736714-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0736714-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DA ROSA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MATHEUS DA ROSA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras em ação anulatória. Argumenta que requereu “a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter, no momento, as condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declaração de hipossuficiência, bem como vasto arcabouço probatório, devidamente anexados aos autos”. Acrescenta que “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do Requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei n.o 1.060/50, e mais recente prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil/2015. Ademais, apesar de não está assistido pelo Defensoria Pública, e sim por advogada particular, o fato por si só não tem o condão de fazer prova contra a sua situação de hipossuficiência e nem impede a concessão da gratuidade da justiça”. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria 2285/2022, desta Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Desembargador plantonista examinar pedido liminar em habeas corpus, em mandado de segurança ou quaisquer medidas de urgência inadiáveis, “cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, a ação principal ajuizada pelo agravante pretende a declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de condomínio ocorrida no dia 15.10.2021 que fixou o pagamento de parcelas indenizatórias. Logo, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, porquanto não há que se falar em perecimento de direito. Desta forma, não se vislumbra a presença de questão de extrema urgência, que requeira análise em plantão judicial. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 12:47:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista